Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA. INFORMATIZADO. RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE.

1. Autoriza-se a renovação das diligências, no sistema informatizado do Poder Judiciário, RENAJUD, que constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.

2. Recurso conhecido e provido.